Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO.
I – Observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial, que julgou improcedente o pedido, e os parâmetros para fixação dos honorários - condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa -, art. 85, § 2o, do CPC, os honorários incidem sobre esse último.
II – A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa não procede, pois o valor da causa não é muito baixo. Art. 85, § 6o-A, do CPC. Reformada parcialmente a r. sentença.
III – Apelação provida.